Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-77.2024.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Duplicata – Tutela cautelar antecedente convertida em ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Sentença de procedência - Duplicata - Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços - Protesto do título por indicação – Ônus do sacador de comprovar a efetiva venda e compra mercantil

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Duplicata – Tutela cautelar antecedente convertida em ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Sentença de procedência - Duplicata - Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços - Protesto do título por indicação – Ônus do sacador de comprovar a efetiva venda e compra mercantil ou prestação de serviços que deu substrato ao saque do título – Embora inconteste a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, não se vislumbra justa causa para o saque da duplicata, originada do fornecimento de combustíveis – Em adição à ausência de comprovação, pela ré, de que o terceiro Rogério de Campos Sousa, responsável pela assinatura aposta na duplicata, efetivamente era funcionário da parte ativa ou detinha poderes específicos para representá-la, dos elementos de prova constantes dos autos também não há prova de autorização para nominada pessoa para validar a cobrança do combustível que deu azo à cartula sacada – Ausência de justa causa para o saque da duplicata – Inexigibilidade do débito bem reconhecida - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).